Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0729773-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLEISON ALVES DA ROCHA RECORRIDA: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tutela provisória de urgência em sede recursal pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se vislumbra nem probabilidade do direito, tampouco dano irreparável ou de difícil reparação. 2. “[ ] 3. A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, de modo que o candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária. 4. Não configura preterição a contratação, pela CEB, de eletricistas terceirizados para os quais se exige formação e capacitação técnica superiores às exigidas para o emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista. 5. Não se comprovando que as atividades desempenhadas pelos eletricistas terceirizados sejam idênticas às atribuições do emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista, e ainda, restando demonstrado que a extinção de todos os contratos de terceirização vigentes desde a aprovação do autor no certame, com a nomeação dos agentes de serviços operacionais classificados, não alcançaria a colocação do autor, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação do autor em concurso público para o qual foi aprovado fora do número de vagas. [ ] (Acórdão 1305231, 07227326120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, sustentando ter direito à nomeação, sob o argumento de que havendo disponibilidade orçamentária e vagas, bem como existindo aprovado em concurso, não faz sentido a Administração Pública não nomear os aprovados, até mesmo para privilegiar o princípio da continuidade do serviço público e da acessibilidade ao cargo/emprego público. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A controvérsia do caso cinge-se a definir se, pela alegada preterição decorrente de contratações de funcionários terceirizados por CEB para realizar a mesma atividade dos empregados públicos, ao autor/recorrente se pode reconhecer — ou não — direito subjetivo à nomeação para emprego público de Agente de Serviços Operacionais — Eletricidade, para o qual foi aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva). A turma julgadora, concluiu que a recorrida já admitiu “empregados, dentre os aprovados no Concurso Público no 001/2012, em contingente superior ao número de vagas publicado no referido edital” (ID. 22538545 — p.15). Dessa forma, eventual necessidade de nomeação de outros candidatos se insere na esfera de discricionariedade da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (ré-apelada) no que diz respeito a sua autonomia administrativa. Não se podendo reconhecer direito subjetivo à nomeação” (ID 250067397-Pág. 10). Assim, o recurso extraordinário não merece admissão, pois rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003